Tribunal: TJDFT
Processo: 0708275-44.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. DENEGAÇÃO DE PROCESSAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. REQUERENTE NÃO HABILITADA COMO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. INCABÍVEL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NA HIPÓTESE DOS AUTOS. CARTA TESTEMUNHÁVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Nos termos do artigo 639, inciso I, do Código de Processo Penal, é cabível carta testemunhável contra decisão que denega o processamento de recurso.
2.In casu, a decisão proferida nos autos originários, objeto do recurso em sentido estrito, não deixou de receber a queixa-crime ajuizada pela recorrente, limitando-se a determinar a autuação e distribuição da queixa-crime em autos apartados, sem fazer referência a qualquer dos fundamentos elencados no artigo 395 do Código de Processo Penal.
3. A requerente não foi admitida como assistente de acusação, haja vista que não figura como vítima nos autos da ação penal originária, que é de natureza pública, restando ausente o pressuposto processual de legitimidade para interpor recurso em sentido estrito.
4. Adequada, portanto, a decisão que negou o processamento do recurso, pois, além de a requerente não ter legitimidade para interpor o recurso em sentido estrito, não se trata de hipótese legal que admite a insurgência por essa via recursal, devendo ser mantido o seu não conhecimento.
5. Carta testemunhável conhecida e não provida.